Tribunal: TJES
Processo: 5002040-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ministério Público; COVID-19
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002040-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPUBLICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002040-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na “ação civil pública” n.º 0000240-81.2020.8.08.0036, que (a) reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (b) reconheceu a atribuição única e exclusiva do Ministério Público Estadual, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor da petição inicial, para atuar no feito e promover a defesa dos direitos e/ou interesses individuais e/ou difusos no âmbito da Comarca de Muqui e (c) no estrito âmbito da jurisdição do Município de Muqui, sustou os efeitos da Recomendação nº 3/2020/PRM/CIT – COVID-19, eximindo o referido Município de adotar as recomendações emanadas do Ministério Público Federal.

Em suas razões recursais, a Agravante, que foi admitida na ação na qualidade de assistente simples, pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a incompetência da Justiça Estadual, em razão da presença, no polo passivo, do Ministério Público Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda e (b) a decisão que julgou os embargos de declaração e integrou o provimento jurisdicional ora impugnado não apreciou os argumentos lançados em relação aos (argumentos) propostos, violando o dever de fundamentação específica, previsto no Código de Processo Civil.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais intempestivamente, como certificado nos autos, (id 794044), sustentando, em síntese, (a) a competência da Justiça Estadual para julgar a ação originária e (b) a decisão judicial que rejeitou os embargos de declaração possui embasamento suficiente a justificar a decisão.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 1107036).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Junho de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002040-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Muqui, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na “ação civil pública” n.º 0000240-81.2020.8.08.0036, que (a) reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (b) reconheceu a atribuição única e exclusiva do Ministério Público Estadual, por intermédio do Promotor de Justiça subscritor da petição inicial, para atuar no feito e promover a defesa dos direitos e/ou interesses individuais e/ou difusos no âmbito da Comarca de Muqui e (c) no estrito âmbito da jurisdição do Município de Muqui, sustou os efeitos da Recomendação nº 3/2020/PRM/CIT – COVID-19, eximindo o referido Município de adotar as recomendações emanadas do Ministério Público Federal.

Em suas razões recursais, a Agravante, que foi admitida na ação na qualidade de assistente simples, pugna pela reforma da decisão impugnada, alegando, em síntese, (a) a incompetência da Justiça Estadual, em razão da presença, no polo passivo do Ministério Público Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para o julgamento da demanda e (b) a decisão que julgou os embargos de declaração e integrou o provimento jurisdicional ora impugnado não apreciou os argumentos lançados em relação aos (argumentos) propostos, violando o dever de fundamentação específica, previsto no Código de Processo Civil.

Pois bem.

Extrai-se do teor da petição inicial da ação de origem que a pretensão autoral dirige-se à anulação de ato jurídico praticado pelo Ministério Público Federal, consubstanciado na “Recomendação nº. 3/2020/PRM/CIT- COVID-19”, que estabeleceu orientações a serem observadas pelo Poder Executivo, do Município de Muqui, relacionadas à condução das políticas públicas de enfrentamento da pandemia.

Assim restou redigido o pedido autoral:

“Seja, ao final, confirmada a tutela provisória de urgência deferida, por inobservância ao direito fundamental de liberdade jurídica, inobservado no caso concreto a proporcionalidade, julgando-se procedente o pedido para declarar a nulidade da RECOMENDAÇÃO Nº 3/2020/PRM/CIT- COVID-19, em relação ao Município de Muqui, observados os limites territoriais da Comarca,conforme art. 16 da Lei n°7.347/1985”.

Como se infere, cuida-se de pedido de tutela jurisdicional que tem por objeto a declaração de nulidade de ato jurídico emanado de autoridade federal.

O instituto da "recomendação" consiste em instrumento específico utilizado na atuação institucional dos membros do Ministério Público, possuindo amparo na legislação federal, com previsão tanto na Lei Complementar Federal nº 75/1993, que dispõe sobre a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público da União, como na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº. 8.625/93), como se infere dos respectivos dispositivos legais:

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:

(...)

XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:

(...)

Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências:

(...)

IV - promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.

Por sua vez, a Resolução n° 164, de 28 de Março de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, que “disciplina a expedição de recomendações pelo Ministério Público brasileiro”, estabelece, expressamente, o conceito do referido instituto, prevendo, em seu art. 1º, que:

Art. 1º – A recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.

Como visto, a natureza jurídica da recomendação é de ato administrativo
sui generis
, emanado no exercício das atribuições institucionais próprias dos membros do Ministério Público, seja federal ou estadual.

A defesa do referido ato administrativo decorre do interesse direto do respectivo órgão ministerial, o qual, segundo a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, possui personalidade judiciária para figurar em Juízo para a defesa de suas prerrogativas institucionais, a despeito de não ser revestido de personalidade jurídica.

Nesta predileção, aquela Excelsa Corte firmou a orientação de que “
O Ministério Público, embora não detenha personalidade jurídica própria, é órgão vocacionado à preservação dos valores constitucionais, dotado de autonomia financeira, administrativa e institucional que lhe conferem a capacidade ativa para a tutela da sociedade e de seus próprios interesses em juízo, sendo descabida a atuação da União em defesa dessa instituição
” (ACO 1936 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015).

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se posicionar sobre a competência jurisdicional, firmou entendimento no sentido de que o Ministério Público Federal é órgão da União e, nos termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal, a sua presença em ação judicial é circunstância determinante da competência (
ratione personae
) da Justiça Federal para processar e julgar o feito.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia tratada nos autos com enfoque de natureza eminentemente constitucional, motivo pelo qual não se pode conhecer de possível mácula às normas apontadas pela parte agravante no âmbito do Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, III, da CF/1988).

3. Esta Corte Superior "firmou o entendimento de que a presença do Ministério Público Federal,
órgão da União,
na relação jurídica processual como autor faz competente a Justiça Federal para o processo e julgamento da ação (competência
ratione personae
)" - (AgInt no AREsp 981.381/SP, Rel. Min. Napoleção Nunes Maia Filho, DJe 14.6.2018).

4. O Ministério Público Federal tem legitimidade para a defesa de direitos individuais homogêneos socialmente relevantes de uma comunidade de estudantes. Precedentes. Natureza jurídica das taxas cobradas pela instituição de ensino e abrangência da comunidade atingida como questões de mérito. Aplicação da teoria da asserção.

5. Segundo entendimento firmado pelo STJ, "interposto o recurso extraordinário contra o acórdão do Tribunal de origem, é inaplicável o comando normativo contido no art. 1.032 do Código de Processo Civil de 2015" (AgInt no REsp 1.592.015/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 5.5.2020) .

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1785635/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 13/04/2021) (grifo nosso)

“ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. USO IRREGULAR DE VERBA FEDERAL ORIUNDA DE CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIODO TURISMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I -O art. 109, I, da Constituição Federal, elenca, em rol taxativo, a competência da Justiça Federal, mencionando as causas a serem julgadas pelo juízo federal em razão da pessoa (ratione personae)
.

II -O enunciado n. 208 da Súmula do STJ diz respeito à seara criminal. Por consequência, no âmbito civil, deve-se observar uma distinção (distinguishing). Significa dizer que somente será possível se firmar uma conclusão pela competência da Justiça Federal na hipótese em que haja, efetivamente, a participação da União, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia mista federais, na condição de autores, rés, assistentes ou opoentes.

III -No caso dos autos, nenhuma das entidades acima referidas integram o presente processo, bem como a União manifestou expressamente intenção de não intervir no feito. Porém,
a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública implica, por si só, a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, supramencionado, tendo em vista que se trata de instituição federal.
Precedente: REsp n. 1.513.925/BA, Recurso Especial 2014/0213491-1, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 5/9/2017, Dje: 13/9/2017.

IV -No caso dos autos, o conflito de competência negativo foi suscitado nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, que objetiva a responsabilização das partes requeridas pela prática de irregularidades na contratação realizada mediante inexigibilidade de licitação com recursos federais provenientes de convênios celebrados com o Ministério do Turismo.

V -Assim, considerando que se trata de ação civil pública na qual é a alegada malversação de recursos públicos transferidos por ente federal, no caso o Ministério do Turismo, justifica-se plenamente a atribuição do Ministério Público Federal, conforme prevê o art. 6º, VII, b, da Lei Complementar n. 75/93 c/c o art. 17 da Lei n. 8.429/92. Sendo assim, está correta a decisão agravada ao declarar a competência da 1ª Vara Federal Mista de Jales para processar o feito.

VI -Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 157.073/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 22/03/2019). (grifo nosso)

Se a presença do Ministério Público Federal como parte no processo é suficiente para determinar competência da Justiça Federal por se pressupor o interesse público federal a partir da adoção de um critério subjetivo (
ratione personae
), com maior razão deve ser aplicado o referido entendimento quando o aludido órgão é diretamente demandado na qualidade de réu, em ação que tem por objeto a legalidade e os limites da prática de atos jurídicos relacionados ao exercício das atribuições institucionais de seus membros.

Registre-se, ademais, que, na apreciação de medida liminar proferida no conflito de competência nº. 172.824, que tem por objeto a determinação da competência para processar e julgar ação civil pública semelhante, distribuída ao Juizo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (processo nº 0008931-23.2020.8.08.0024), o Exm. Sr. Ministro Francisco Falcão, com base nos indigitados fundamentos, fixou a competência da Justiça Federal para a análise provisória dos pedidos formulados, alicerçando a decisão justamente na orientação jurisprudencial sedimentada daquela Colenda Corte Superior, conforme
in verbis:

“(...)

Em cognição sumária, tenho que ao compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que o Ministério Público Federal figure como parte, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Cito, exemplificativamente, o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA.1. A Primeira Seção desta Corte tem firmado a compreensão de que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda, por si só, determina a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, tendo em vista se tratar de instituição federal. Precedentes.2. Hipótese em que ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, com vistas à reparação de danos ambientais, foi ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência, por considerar que não bastava a presença do Parquet federal como autor, pois não havia interesse jurídica da União, decisão esta que precisa ser corrigida.3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC 163.268/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 29/08/2019)

(...)”

À luz de tais considerações, assiste razão à pretensão recursal, de modo que devem os autos da ação judicial de origem serem remetidas à Justiça Federal.

A fim de resguardar o exercício pleno das atribuições institucionais do órgão ministerial federal, suspendo
,
ad cautelam,
os efeitos da decisão impugnada até que seja eventualmente reanalisada a questão pela Justiça Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para (a) pronunciar a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a “ação civil pública” n.º 0000240-81.2020.8.08.0036, determinando a remessa dos respectivos autos à Justiça Federal e (b) suspender,
ad cautelam
, os efeitos da decisão impugnada até que seja eventualmente reapreciada pela Justiça Federal.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002040-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL COMO RÉU – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO PROVIDO.

O
Ministério Público Federal é
órgão da União e, n
os termos do inciso I, do art. 109, da Constituição Federal,
a sua presença
em
ação
judicial

é c
ircunstância
determinante

d
a competência
(
r
atione
personae)
da Justiça Federal para processar e julgar o feito, conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.